Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0731242-97.2019.8.07.0001 Apelante: : APELANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A Apelado: : APELADO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME Relator Des. : ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E S P A C H O Afirmo minha suspeição para atuar no presente feito (art. 145, inciso I, parte final, do CPC). Retire-se de pauta. Anote-se e redistribua-se, compensando-se futuramente. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator